Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JAQUELINE GOMES DE SOUZA MORAIS em favor de LUCIANO GOMES DE SOUZA, apontando como autoridades coatoras o Delegado de Polícia da 31a DP de Planaltina/DF e o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no 0722586-10.2026.8.07.0001 A impetrante sustenta, em síntese, que houve constrangimento ilegal decorrente de prisão sem mandado e sem flagrante válido, com lavratura tardia do auto. Relata que houve ingresso forçado na residência do paciente, sem autorização e sem apreensão de ilícitos, sendo ele posteriormente detido sob alegação de mandado inexistente, não localizado no BNMP. Sustenta, ainda, nulidades por ausência de comunicação imediata da prisão e impedimento de atuação da defesa. No mérito, afirma inexistirem indícios de autoria no crime de tráfico, atribuindo a prática exclusivamente à corré Ana Luísa, com base, inclusive, em áudios juntados aos autos. Destaca que nada foi apreendido com o paciente e questiona a vinculação de aparelho celular a ele. Invoca, por fim, vulnerabilidade social e coculpabilidade estatal. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o imediato relaxamento da prisão do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal originária por falta de justa causa, com a revisão ou limitação da quebra de sigilo de dados telemáticos e expedição de ofícios para apuração de crime de abuso de autoridade. Subsidiariamente, pede a preservação e juntada dos áudios indicados na petição inicial. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No presente caso, verifica-se que a impetração não foi devidamente instruída com documentos essenciais à aferição das alegações formuladas. Embora apresentada a petição inicial e documento de pesquisa no BNMP, não consta dos autos, por exemplo, cópia da decisão judicial que teria determinado ou mantido a prisão cautelar do paciente, nem outros elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma objetiva, as circunstâncias da custódia e a atuação concreta das autoridades indicadas como coatoras. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.